Tribunal: TJES
Processo: 5000604-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000604-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUERENT WAILLE CAMPOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS PJE Nº 5000604-08.2022.8.08.0000

PACIENTE: GUERENT WAILLE CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: EXMO. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
GUERENT WAILLE CAMPOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 28 de julho de 2021, tendo sido denunciado pela suposta prática delitiva
tipificada
no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apurada nos autos da ação penal nº 0007353-27.2021.8.08.0012.

Inicialmente, discorre o Impetrante sobre a suposta “ausência de defesa técnica” em favor do ora Paciente, na medida em que o Defensor Público, responsável pela confecção da defesa preliminar, “limitou-se a destacar que reserva-se para debater em alegações finais todas as demais razões da defesa após a produção de provas durante a instrução processual.”

Dessa forma, entende que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, via de consequência, pugnou pelo reconhecimento de “nulidade absoluta da ação penal”, “anulando-se todos os atos processuais a partir do oferecimento da denúncia, conferindo novo prazo ao Paciente para o oferecimento de defesa prévia.”

Aduz o Impetrante,
ainda,
acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como
d
o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa.

Enfim, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis,
pugna
pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Informações pela Autoridade Judiciária apontada como coatora juntadas aos autos em 08/02/2022 (Id 2106175).

Decisão indeferindo o pleito liminar em 11 de fevereiro de 2022 (Id 2124322).

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id 2226948) opina no sentido de que a ordem seja denegada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
GUERENT WAILLE CAMPOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 28 de julho de 2021, tendo sido denunciado pela suposta prática delitiva tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apurada nos autos da ação penal nº 0007353-27.2021.8.08.0012.

Inicialmente, discorre o Impetrante sobre a suposta “ausência de defesa técnica” em favor do ora Paciente, na medida em que o Defensor Público, responsável pela confecção da defesa preliminar, “limitou-se a destacar que reserva-se para debater em alegações finais todas as demais razões da defesa após a produção de provas durante a instrução processual.”

Dessa forma, entende que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, via de consequência, pugnou pelo reconhecimento de “nulidade absoluta da ação penal”, “anulando-se todos os atos processuais a partir do oferecimento da denúncia, conferindo novo prazo ao Paciente para o oferecimento de defesa prévia.”

Aduz o Impetrante, ainda, acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como do suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa.

Enfim, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis,
pugna
pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
Periculum Libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial da ilustre Impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do Paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o Paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do referido crime perfaz
quantum

superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista a extrema
gravidade da conduta em tese praticada pelo Paciente, em especial pela
quantidade e variedade das drogas apreendidas com ele
– cinquenta e um pinos de “cocaína” e cinquenta e quatro buchas da droga conhecida como “maconha” – em local onde ocorre intenso tráfico de drogas (“Buraco do Sapo”), além da apreensão de objeto comumente utilizado para facilitar a prática do tráfico de drogas (rádio comunicador).

Destaco que a custódia cautelar fundamentada na gravidade concreta da conduta está em perfeita consonância com nossa jurisprudência, senão vejamos o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS. PANDEMIA DE COVID-19. MERA ALEGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto. Precedentes. 2.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública. Precedentes.
[...].” (TJES; HC 0007036-65.2021.8.08.0000; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021)

Ainda, não posso deixar de destacar que, além da ação penal em comento, o Paciente também responde a outras ações penais, pelos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e pelo porte de drogas para uso pessoal, razão pela qual sua soltura, neste momento, também não é aconselhada.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.” (TJES; HC 0020596-11.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

Tal entendimento acerca da possibilidade de decretação da custódia preventiva com base em ações penais em curso também é sustentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que são aptas a demonstrar a reiteração delitiva e a necessidade de se acautelar a ordem pública, senão vejamos:

“
Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
.” (STJ; AgRg-RHC 134.734; Proc. 2020/0244239-9; DF; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 09/02/2021; DJE 12/02/2021).

Logo,
in casu,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública, ao se considerar o
modus operandi
da conduta e a periculosidade social do Paciente.

Destaco que a decisão combatida, proferida pelo douto Magistrado de primeiro grau, mantendo a custódia preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada no mesmo sentido, nos seguintes termos (Id 2106175):

“Nesse sentido, verifico que os fatos são contemporâneos; que o crime de tráfico de drogas é de natureza hedionda; as declarações dos militares de que o local onde o réu foi apreendido é conhecido pelo intenso tráfico ("Buraco do Sapo"), bem como de que visualizaram o réu entregando algo para um motoqueiro e recebendo uma nota de R$ 10,00 em troca; aliás, com o réu foi apreendido ainda um rádio comunicador e certa quantia em dinheiro; e isso, aliado ao histórico criminal do denunciado, bem demonstra a sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta. É dizer, o estado de liberdade do réu coloca em risco a ordem pública. Presentes, portanto, os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal e não vislumbro, por ora, a incidência medidas cautelares diversas da prisão.”

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de GUERENT WAILLE CAMPOS e sua posterior manutenção encontram-se devidamente fundamentados
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta delitiva e a periculosidade do Paciente.

Prosseguindo, o i. Impetrante sustenta a ocorrência de
excesso de prazo
para a formação de culpa, razão pela qual passo a tecer considerações.

Sobre o tema, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Dito isso, ao compulsar as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, verifico que
o rito processual tem sido regularmente observado
, não havendo qualquer ato por parte do órgão ministerial ou da Autoridade Judiciária de 1º grau de jurisdição que tenha obstaculizado o seu processamento,
estando a instrução criminal já encerrada
, vez que os autos encontram-se aguardando a apresentação de alegações finais pelas partes.

Desse modo, verifico que o Exmo. Juiz vem conduzindo o processo de forma diligente, em observância das peculiaridades do caso e da Vara onde tramita.

Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, encontrando-se, ainda assim, dentro do razoável, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco há que se falar que em prisão manifestamente ilegal, especialmente ao se considerar que a instrução já se encontra encerrada e o feito em vias de ser sentenciado.

Nesse sentido, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes
. lV - In casu, verifica-se que o agravante foi preso preventivamente desde o dia 13/4/2019, e após alguns atos, foi determinada a notificação do paciente, para apresentação de defesa prévia. Verifica-se que a defesa apresentou a defesa prévia, e em seguida já foi designada data para realização de audiência de instrução e julgamento. Ressalta-se que a defesa do recorrente apresentou pedidos de revogação da prisão preventiva, mantendo a sua prisão cautelar. Destaca-se que foi realizada a audiência de instrução, e foi dado vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais. Em seguida, foram os autos ao Parquet para apresentação de memoriais escritos, todavia, pendente da juntada de quebra de dados requeridos pelo MP e deferidos pelo Juízo, e aguardando a juntada de laudo pericial, para que as partes possam apresentar alegações finais.
Sendo assim, embora a instrução não tenha sido encerrada, está na iminência de ser concluída. Em acréscimo, convém destacar que, os prazos processuais sofreram um alargamento, em virtude da situação excepcional ocasionada pela Pandemia do Covid-19.

Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.”
(STJ; AgRg-RHC 144.777; Proc. 2021/0090927-7; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 18/05/2021; DJE 25/05/2021)

Prosseguindo, o Impetrante aduz sobre a suposta “ausência de defesa técnica” em favor do ora Paciente, na medida em que o Defensor Público, responsável pela confecção da defesa preliminar, “limitou-se a destacar que reserva-se para debater em alegações finais todas as demais razões da defesa após a produção de provas durante a instrução processual”, contudo, não lhe assiste razão.

Como sabido, a defesa prévia é a primeira defesa apresentada pelo réu no processo penal, e sua finalidade é rebater os termos constantes da denúncia e pleitear a absolvição sumária, que ocorrerá nas hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual a defesa não se encontra obrigada a pleitear uma absolvição de plano, podendo optar por aguardar a instrução criminal, a fim de apresentar as teses defensivas em momento oportuno, isso é, nas alegações finais.

Logo, tal escolha da defesa técnica não constitui nulidade em favor do réu, mas sim estratégia de defesa, possuindo o patrono, seja público ou particular, autonomia para escolher a linha defensiva adotada.

Por essa razão, não cabe ao advogado posteriormente nomeado alegar ausência de defesa em razão da linha defensiva e estratégica adotadas pelo patrono anterior, especialmente porque, nessa hipótese, não há sequer que se falar em deficiência de defesa, o que, de todo modo, configuraria apenas nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, com a efetiva demonstração de prejuízo ao réu.

Nessa linha, destaco os seguintes precedentes de nosso e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA REALIZADA POR ADVOGADO DATIVO. ANULAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. RETORNO À FASE DO ART. 396-A, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal (Súmula n. º 523), no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 2. Caso em que foi respeitado o devido processo legal e a garantia à ampla defesa, uma vez que a acusada foi devidamente citada, tendo informado não possuir condições de arcar com as despesas de advogado, motivo pela qual lhe foi nomeado advogado dativo, tendo o mesmo apresentado resposta à acusação de forma regular. 3.
Cabe ao advogado, no exercício da profissão, escolher a estratégia que entender a mais adequada para defender os interesses de seu cliente. Nesse sentido, o art. 31, §1º, da Lei nº 8.906/94, determina que o advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Assim, não é admissível que, cada vez que o acusado opte por mudar de advogado, o novo causídico pretenda desqualificar e anular os atos praticados pelo advogado anterior, dando causa ao retrocesso do curso processual
. 4. No caso concreto, a decisão apontada como ato coator não contém ilegalidade alguma, tendo sido prolatada com base nos elementos concretos constantes dos autos e de acordo com a jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 0023193-16.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Ezequiel Turibio; Julg. 03/11/2021; DJES 17/11/2021)

“[...]
É firme a Jurisprudência desta Corte no sentido de que tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor
. Julgados nesse sentido. 8. Writ não conhecido.” (STJ; HC 494.401; Proc. 2019/0048675-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/08/2019; DJE 20/08/2019)

Portanto,
in casu,
não vislumbro qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual é inviável o reconhecimento de qualquer nulidade na ação penal originária.

Por sua vez, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que as
“condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Em arremate, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III, IV E V, C/C COM ARTIGO 211 E ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 3. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 6.
ORDEM DENEGADA.

1. Ao discutir acerca da ausência de provas cabais de autoria dos delitos ora imputados ao Paciente, verifica-se que o Impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
Habeas Corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do Remédio Constitucional em questão (Precedentes).

2. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a extrema gravidade concreta dos crimes, em tese perpetrados pelo Paciente e seus corréus, diante da suposta prática do crime de homicídio, com quatro qualificadoras, do

extenso sofrimento causado à vítima antes de sua morte, com práticas de tortura – ato vedado expressamente por nossa Constituição Federal e por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário –, bem como diante da ocultação do cadáver da ofendida, demonstrando tamanha repugnância em relação a tais condutas.

3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do Paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

4. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva do Paciente, saliento que, além de não ser irrelevante o lapso transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do Decreto prisional, a extrema gravidade concreta dos delitos supostamente praticados impede o esvaziamento do
periculum libertatis
pelo mero decurso do tempo, nos termos da jurisprudência do c. STJ.

5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.